Tribunal: TJBA
Processo: 8010385-95.2024.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-10
Data de publicação: 2026-07-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8010385-95.2024.8.05.0103

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado(s):

APELADO: IRACI SOUZA ANDRADE

Advogado(s):ELIS NARZARETE ALCANTARA DOS ANJOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. ACUMULAÇÃO DE BENEFÍCIOS. AUXÍLIO-ACIDENTE E APOSENTADORIA POR IDADE.. CESSAÇÃO DE BENEFÍCIO. SÚMULA 507 DO STJ. DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA. DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS INDEVIDAMENTE. ERRO ADMINISTRATIVO. BOA-FÉ OBJETIVA. CARÁTER ALIMENTAR. TEMA 979 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

Apelação Cível interposta pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) contra sentença de procedência que determinou o restabelecimento definitivo do auxílio-acidente (NB 080.182.359-5) de segurada idosa e hipossuficiente, de forma concomitante com aposentadoria por idade (NB 120.659.320-0) concedida em 20/06/2001, bem como declarou a inexistência de débito administrativo no valor de R$ 52.877,28 cobrado pela autarquia previdenciária em decorrência de cumulação indevida verificada no período de agosto de 2014 a setembro de 2022.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO:

Há três questões em discussão: (i) se a pretensão do INSS de cessar o pagamento cumulado de benefícios previdenciários inacumuláveis submete-se ao prazo decadencial previsto no artigo 103-A da Lei nº 8.213/1991; (ii) se é lícita a cumulação de auxílio-acidente com aposentadoria por idade concedida após a vigência da Lei nº 9.528/1997; e (iii) se é devida a devolução de valores de natureza alimentar recebidos de boa-fé pela segurada em razão de falha operacional exclusiva do sistema da autarquia por mais de duas décadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

A pretensão administrativa de cessação de benefício previdenciário mantido em cumulação ilegal com outro não se sujeita ao prazo decadencial previsto no artigo 103-A da Lei nº 8.213/1991, uma vez que não se trata de anulação ou revisão de ato concessório, mas de mera interrupção de ilegalidade continuada.

A acumulação de auxílio-acidente com qualquer modalidade de aposentadoria é vedada a partir de 11/11/1997 (data de publicação da Medida Provisória nº 1.596-14/1997, convertida na Lei nº 9.528/1997), exigindo-se que ambos os benefícios tenham sido concedidos antes do referido marco legal, consoante o teor da Súmula nº 507 do Superior Tribunal de Justiça.

O início do recebimento da aposentadoria por idade em 20/06/2001 impede a percepção conjunta do auxílio-acidente deferido anteriormente, ensejando a licitude do ato de cessação promovido pelo INSS.

O dever de devolução de valores pagos indevidamente ao segurado por erro operacional da Administração é afastado na hipótese em que comprovada a boa-fé objetiva do beneficiário e a inviabilidade de constatação do equívoco administrativo no caso concreto, conforme tese fixada sob o rito dos recursos repetitivos no Tema nº 979 do Superior Tribunal de Justiça.

A condição de vulnerabilidade da segurada, pessoa de 86 anos de idade, com baixa escolaridade e residente em meio rural, associada ao recebimento dos proventos alimentares por mais de vinte anos sem qualquer indução a erro ou dolo, configura boa-fé objetiva e legitima a confiança na regularidade da verba, restando inexigível a devolução do indébito.

IV. DISPOSITIVO:

Apelação conhecida e parcialmente provida para afastar a determinação de restabelecimento do auxílio-acidente e o pagamento das parcelas vencidas do auxílio-acidente cessado, mantendo-se a sentença quanto à declaração de inexigibilidade da devolução dos valores de R$ 52.877,28 e à proibição de quaisquer descontos, compensações ou cobranças em desfavor da apelada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível nº 8010385-95.2024.8.05.0103
, em que figuram, como apelante, o
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
, e, como apelada,
IRACI SOUZA ANDRADE
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
DAR PARCIAL PROVIMENTO

à Apelação Cível
interposta pela autarquia, r
eformando em parte a sentença,
para afastar a obrigação de restabelecer o auxílio-acidente e a condenação ao pagamento das parcelas vencidas, mantendo-se hígidas a declaração de inexistência do débito de R$ 52.877,28, a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais e o impedimento de realizar quaisquer descontos nos proventos de aposentadoria da apelada relativa ao débito inexistente, pelas razões que integram o voto do Desembargador relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado Eletronicamente)